Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-08.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000094-08.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELIA CARNEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência, fundada na alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado. A apelante sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, diante da ausência de produção de prova pericial; e

(ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, afastando a alegação de fraude e eventual responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. O processo estava suficientemente instruído para julgamento, pois as provas documentais apresentadas pelas partes eram aptas à solução da controvérsia. Consoante o STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, considera desnecessária a produção de novas provas.

4. A instituição financeira juntou contrato assinado e documento pessoal da Apelada com assinaturas extremamente semelhantes, além de documento de transferência dos valores contratados. O conjunto probatório revelou a existência de relação contratual válida, inexistindo ato ilícito que justifique indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o processo se encontra suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de prova pericial. 2. Comprovada a regularidade da contratação por documentação idônea, não se configura ilícito apto a gerar nulidade do contrato ou dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 780.963/BA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 05.06.2018;
STJ, AgInt no AREsp 337.735/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 03.02.2017; STJ, REsp 1.504.059/RN, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02.02.2016;
STJ, AgInt no AREsp 1.155.868/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01.04.2020;TJBA, APL 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 14.02.2020;
TJBA, APL 8000439-38.2017.8.05.0041, Rel. Des. Lidivaldo Britto, publ.12.12.2019;TJBA, APL 0549795-07.2 017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy, publ. 05.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000094-08.2021.8.05.0211, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacuípe/BA, tendo como
Apelante ADELIA CARNEIRO DE OLIVEIRA e como Apelado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA